Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737409-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SANDRO SOUZA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, por meio da qual o Distrito Federal se insurge contra a justiça gratuita concedida à parte exequente, além de afirmar a existência de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e, ainda, excesso de execução (Id 242650664). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 243782265. É a exposição. DECIDO. Da Impugnação à Justiça Gratuita De início, observa-se que o demandado se insurge contra a justiça gratuita concedida à parte exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ela não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ademais, o Distrito Federal não trouxe qualquer outro elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Desse modo, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, quanto à discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título, verifica-se que o executado sustenta que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “A parte não apresentou a data de atualização de seus cálculos, desta forma consideramos a data da petição inicial. Ressaltamos que, a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos”, salientando, ainda, a ausência de detalhamento do cálculo do exequente que permitisse apurar a divergência. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, bem com os padrões de progressão da carreira, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 247183362, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “para se calcular os valores devidos dos servidores, deve-se analisar os critérios previstos na Lei Distrital no 5.106/2013, que estabelece: progressão de nível a cada três anos de efetivo exercício com reajuste do vencimento base anualmente. A cada 3 anos de efetivo serviço, há alteração no vencimento base do Servidor, além disso, deve-se considerear o TEMPO DE SERVIÇO do servidor. Trata-se de progressão Vertical e Horizontal Os cálculos abrangem o período de setembro de 2015 a março de 2022, devendo-se analisar as fichas financeiras”; (b) “a fórmula aplicada considera a seguinte estrutura: (Vencimento + Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC + Adicional por Tempo de Serviço – ATS + 13o Salário + 1/3 de Férias pagos) menos (Vencimento + GIC + ATS + 13o Salário + 1/3 de Férias devidos)”; (c) “em setembro de 2015, o Agravante estava no 1o ano do 7o nível da sua carreira, pois tomou posse em cargo público em 26/07/1996, contagem de efetivo exercício na data de referência perfazia 19 (vinte) anos de serviço público. Assim, de acordo com a tabela relativa à 3a parcela prevista na Lei Distrital no 5.106/2013, o vencimento básico correto em 01/09/2015 deveria ter sido R$ 2.809,25. 10 (dez) meses depois, o agravante progrediu para o 2o ano do 7o nível da sua carreira, devendo ter recebido R$ 2.827,37 e, assim, sucessivamente”; (d) “ocorre que os técnicos do Agravados, ao elaborar os cálculos, desconsiderou tanto a progressão de nível quanto os reajustes anuais previstos na Lei Distrital no 5.106/2013, fixando os valores devidos em R$ 2.809,25 para o período de 01/09/2015 a 01/03/2022”; (e) “as divergências nos valores decorrem do equívoco da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, que desconsiderou tanto a progressão de nível quanto os reajustes anuais previstos na Lei Distrital no 5.106/2013, fixando os valores devidos em R$ 2.084,28 para o período de 01/09/2015 a 01/03/2022. Tal falha repercutiu diretamente no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC), da Gratificação Natalina (13o salário) e do Terço Constitucional de Férias (1/3 de férias)”; (f) “pelos cálculos apresentados pelo Agravado, observa-se que não houve a devida correspondência entre os valores devidos à 3a parcela prevista na Lei Distrital no 5.106/2013 com a progressão salarial. Tal omissão gerou a falsa impressão de excesso de execução. Assim, faz-se necessária a reforma da decisão agravada”. Pede a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 241287279). Nesse ínterim, em 1o.9.2025, na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgado parcialmente procedente o pedido pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). Lado outro, a parte agravada (ré) sustenta a perda superveniente do interesse recursal tendo em vista a rescisão do título coletivo, ou que ao menos o recurso deve ser suspenso até o trânsito em julgado da mencionada ação rescisória. É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao tomar conhecimento do julgamento parcialmente procedente da ação rescisória, o e. Juízo de origem suspendeu o curso processual até o trânsito em julgado daquele processo. No mesmo sentido, tendo em vista a rescisão do título coletivo e os possíveis reflexos dessa decisão na matéria debatida nos presentes autos, suspenda-se o curso processual, até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator